Tribunal: TJSP
Processo: 2104068-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Roubo Majorado. Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da sentenciada em estabelecimento incompatível com o regime de cumprimento de pena. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do Covid-19. 1. Sentenciada condenada, definitivamente, ao cumprimento de pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo

Ementa:

Habeas Corpus. Execução Penal. Roubo Majorado. Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da sentenciada em estabelecimento incompatível com o regime de cumprimento de pena. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do Covid-19. 1. Sentenciada condenada, definitivamente, ao cumprimento de pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito previsto no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal. Superveniente transferência da paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Constrangimento ilegal afastado. 2. Indeferimento do pedido de prisão domiciliar fundamentado pela autoridade apontada como coatora. Ausência de registros de comorbidades que colocassem a paciente no grupo de risco da Covid-19. Delito praticado mediante grave ameaça. 3. Resolução 62/2020 do CNJ que fixa critérios orientativos. Não estabelece o direito subjetivo à liberdade, devendo-se atentar às singularidades dos casos. 4. Paciente que não fez prova de que a filha menor seria dela exclusivamente dependente. Ordem prejudicada com relação ao pleito de transferência para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Ordem denegada com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar. Liminar tornada insubsistente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104068-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JESSICA
TEIXEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
habeas corpus no que se refere ao pedido de transferência para o regime semiaberto;
b) Denegaram a ordem em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar,
tornando insubsistente a liminar concedida, por maioria de votos. Vencido o E.
Desembargador Newton Neves., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
2
16o Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2104068-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jéssica Teixeira dos Santos
Comarca: Campinas
Voto no 683
Habeas Corpus. Execução Penal. Roubo Majorado. Alegação
de constrangimento ilegal consistente na manutenção da
sentenciada em estabelecimento incompatível com o regime de
cumprimento de pena. Pedido de prisão domiciliar em virtude
da pandemia do Covid-19. 1. Sentenciada condenada,
definitivamente, ao cumprimento de pena de 05 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito
previsto no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal.
Superveniente transferência da paciente para estabelecimento
compatível com o regime semiaberto. Constrangimento ilegal
afastado. 2. Indeferimento do pedido de prisão domiciliar
fundamentado pela autoridade apontada como coatora.
Ausência de registros de comorbidades que colocassem a
paciente no grupo de risco da Covid-19. Delito praticado
mediante grave ameaça. 3. Resolução 62/2020 do CNJ que fixa
critérios orientativos. Não estabelece o direito subjetivo à
liberdade, devendo-se atentar às singularidades dos casos. 4.
Paciente que não fez prova de que a filha menor seria dela
exclusivamente dependente. Ordem prejudicada com relação
ao pleito de transferência para estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto. Ordem denegada com relação
ao pedido de concessão de prisão domiciliar. Liminar tornada
insubsistente.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de JÉSSICA TEIXEIRA DOS SANTOS, contra ato do MM.
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ Campinas/SP, consistente na decisão que indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar da paciente.
Segundo a impetrante, a paciente encontra-se recolhida no Centro de
Detenção Provisória de Franco da Rocha, cumprindo pena em regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
3
Entende que a unidade é absolutamente inadequada para o regime prisional a que faz jus,
fato que se agrava em contexto de pandemia do coronavírus. Nesse sentido, faz referência
ao conteúdo do relatório de inspeção do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria
Pública na unidade prisional o qual detectou distribuição insuficiente de itens de higiene
básicos, insuficiência do atendimento de saúde e escassez de medicamentos. Faz menção
aos termos da Recomendação 62/20 do Conselho Nacional de Justiça que orienta
Magistrados e Tribunais a adotarem medidas preventivas à contenção do COVID-19, bem
como à revisão de prisões provisórias relacionadas a crimes praticados sem violência ou
grave ameaça. Invoca, ademais, os termos da Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal que impede a manutenção de condenados em regime prisional mais
severo do que o imposto em sentença. Postulou, destarte, pela concessão da liminar para
deferimento da prisão domiciliar e, ao final, que fosse concedida a ordem de Habeas
Corpus para antecipação da progressão ao regime aberto, como forma de saída antecipada
do regime sem vagas, em aplicação da Súmula Vinculante no 56.
A liminar foi deferida (fls.133/135).
Prestadas as informações da autoridade apontada como coatora
(fls.140/143), a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Saulo de
Castro Abreu Filho, manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 146/149).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, a paciente encontra-se recolhida ao cárcere por
força de condenação à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, como incursa no artigo 157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 29,
caput, ambos do Código Penal, imposta nos autos do processo-crime
1530943-57.2019.8.26.0228, outrora em curso perante a 20a Vara Criminal Central da
Capital. Não há registros de outras anotações criminais.
Por ocasião da impetração do presente Habeas Corpus, a paciente
encontrava-se recolhida no Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
4
incompatível, portanto, com o regime inicial que lhe fora imposto, qual seja, o semiaberto.
Diante do constrangimento ilegal, a liminar foi deferida nestes autos, concedendo-se à
paciente o benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei 7.210/84, até o
julgamento final do presente habeas corpus, cabendo à autoridade apontada como coatora a
indicação das condições que considerasse adequadas.
Compulsando-se os autos principais, especialmente o ofício de fls. 100,
verifica-se que a paciente foi transferida, no último dia 19 de junho, para o Centro de
Progressão Penitenciária Feminina de São Miguel Paulista. Diante disso, o argumento da
manutenção da sentenciada em situação incompatível com as condições do regime a que
foi condenada, resta superado.
Por outro lado, subsiste o pedido de concessão da prisão domiciliar com
base na Recomendação no 62/20 do Conselho Nacional de Justiça, ante o atual cenário de
pandemia, o qual restou indeferido pela autoridade apontada como coatora.
Quando da análise do pleito defensivo, assim se manifestou a referida
autoridade (cópia às fls.80/81):
O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da
LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com
o regime prisional aberto e desde que sejam maiores de 70 anos ou estejam,
comprovadamente, acometidos de doença grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de
fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da
reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que
não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra
preso.
Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição,
temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus
COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas
restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos
cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que
recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal
algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo,
não se trata de determinação que deve ser cumprida sem a análise do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
5
concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura
ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis
no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores
condições que o externo.
Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de
benefício.
Assim, INDEFIRO o pedido.
Conforme se depreende, a decisão impugnada enfrentou a questão de forma
fundamentada indicando a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente.
Com efeito, não há provas indicativas de que a paciente integre grupo de
risco ou que seja portadora de comorbidade preexistente que pudesse conduzir ao
agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de eventual contágio. Tampouco há
notícias de superlotação no estabelecimento em que se encontra agora recolhida. Anote-se
não haver lapso para progressão ao regime aberto, o qual está previsto para 17 de
novembro de 2020 (fls.59).
Consigne-se que as disposições da Resolução 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça fixam orientações para a adoção de medidas preventivas para a
propagação da pandemia no sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à liberdade.
Tampouco impedem a ponderação entre a urgência da situação emergencial e a
singularidade dos casos. Ademais, trata-se de delito cometido com grave ameaça à pessoa
(sentença de fls.28/37 dos autos principais). Nesse sentido, decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, § 1o, DO CÓDIGO PENAL).
INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
6
PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.
62/2020 DO CNJ. PACIENTE PORTADOR DO BACILO DE KOCH
(CAUSADOR DA TUBERCULOSE). IMPOSSIBILIDADE. CRIME
COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19,
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. Diante de tal recomendação, o Superior Tribunal de Justiça passou a
entender pela possibilidade de concessão de saídas antecipadas dos
regimes fechado e semiaberto, além de concessão de prisão domiciliar a
pessoas presas no regime aberto e semiaberto, conforme determina o
art. 5o, I e II, da citada recomendação.
3. Contudo, alguns critérios devem ser analisados, restando
impossibilitada a concessão de tais benefícios a réus reincidentes ou
condenados pela prática de delitos violentos, que é o presente caso.
4. Destaca-se que, não é possível na via eleita do habeas corpus reconhecer
a atuação de menor importância do paciente no fato criminoso. Sendo,
ainda, irrelevante que a vítima não tenha sofrido lesão corporal, uma vez
que a violência ou grave ameaça é intrínseca ao delito de extorsão mediante
sequestro.
5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 570.399/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DA
PANDEMIA DA COVID-19. SENTENCIADA MÃE DE MENORES
DE 12 ANOS DE IDADE. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA NA
ORIGEM.
SÚMULA
691/STF.
MANUTENÇÃO
DO
ÓBICE.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DETECTADA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO DE CONTÁGIO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Apesar de constar informação de que a sentenciada é mãe de duas
crianças menores de 12 anos de idade, não se constata ilegalidade
flagrante que justifique a mitigação da Súmula 691/STF, tendo em vista
que, além de haver vagas no estabelecimento prisional destinadas ao
regime para o qual progredirá (semiaberto), não houve demonstração
de concreto risco de contágio da apenada pela Covid-19.
2. Ademais, não foi comprovada a superlotação ou a insalubridade na
prisão, ou que a unidade de encarceramento não ofereça a assistência
médica necessária, ou que não seja possível o deslocamento de enfermos
a unidades de saúde externas, caso necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
7
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 576.530/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).
No mesmo sentido, vem entendendo esta Câmara:
HABEAS CORPUS. Pretensão de imediata remoção a estabelecimento
próprio para cumprimento de pena em regime semiaberto. Constrangimento
ilegal, decorrente do excesso na execução por prazo desarrazoado. Pedido
de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de
COVID-19. Paciente que cumpre penas definitivas em regime
semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que ele
pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja
submetido a situação excepcional. Não preenchimentos dos requisitos
do artigo 117, da Lei de Execução Penal. Ordem parcialmente concedida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2126281-69.2020.8.26.0000; Relator
(a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020).
Habeas Corpus. Execução Penal. Cumprimento de pena de 8 anos e 4 meses
de reclusão. Progressão ao regime semiaberto. Manutenção no regime
fechado. Falta de vagas. Ofensa à Súmula Vinculante no 56. Liminar
deferida para determinar a imediata transferência do preso ao regime
adequado. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do
Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido. Paciente
não integra grupo de risco e não preencheu os requisitos para qualquer
outro benefício no curso da execução. Ordem parcialmente concedida,
convalidada a liminar.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2093377-93.2020.8.26.0000; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
EM
REGIME
PRISONAL
INADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. Paciente aponta constrangimento
ilegal porque embora beneficiado com o regime semiaberto, encontra-se
cumprindo pena no fechado. Ademais, pleiteia sua colocação em regime de
prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo.
Concedido custódia em regime penitenciário adequado. Súmula Vinculante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
8
56, do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao pleito de antecipação da
saída do paciente, writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do
direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente
da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não
autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar.
Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2102972-19.2020.8.26.0000; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Reeducando que cumpre pena do
regime semiaberto Indeferimento de antecipação de progressão ao
regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, em razão da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19), com base na Recomendação no 62, do
CNJ Recurso defensivo que não comporta acolhimento Justificativa
inidônea para embasamento de automática concessão de prisão
domiciliar
Precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores

Análise que deve se dar em cada caso concreto e não de forma coletiva e
indistinta Ausência de demonstração pelo agravante de que integre o
grupo de risco nos termos do Ministério da Saúde ou de risco de
contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados por
todos os cidadãos RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002352-86.2020.8.26.0047; Relator
(a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Assis - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de
Registro: 17/06/2020)
Ademais, não há elementos claros que apontem ser a paciente
imprescindível aos cuidados da filha menor. Nesse sentido, a ausência de uma clara
situação de excepcionalidade inviabiliza a flexibilização da regra prevista no artigo 117
inciso III da Lei de Execuções Penais1. É o que já se decidiu:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
9
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC
143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas
com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas
socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa
a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento
de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela
prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o
Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal
de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita
flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais
notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da
criança”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A
impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao
desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC
133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição
inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada.
Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 6. Agravo regimental
desprovido.
(STF, HC 179914 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020
PUBLIC 14-05-2020).
Assim, ausente qualquer fundamento apto a sustentar a flexibilização do
regime imposto à sentenciada, a qual se encontra em estabelecimento penal compatível ao
cumprimento da sua pena.
Não há, destarte, constrangimento ilegal evidente a ponto de subsidiar a
concessão da ordem.
Diante do exposto, pelo meu voto: a) julgo prejudicado o habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104068-69.2020.8.26.0000 -Voto no 683
10
no que se refere ao pedido de transferência para o regime semiaberto; b) denego a
ordem em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, tornando
insubsistente a liminar concedida.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator